Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-89.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-89.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: CARLOS NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. GARANTIA DO DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, ocupante do cargo de auxiliar administrativo da educação básica, visando o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical e diferenças salariais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de progressão funcional vertical sem a realização de avaliação de desempenho prevista na legislação municipal; e (ii) se a omissão do poder público em realizar a avaliação pode obstar o direito do servidor.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 968/2012 prevê expressamente que a progressão vertical será automática caso não realizada a avaliação de desempenho no prazo estipulado de 3 anos.

4. Noutro ponto, a omissão do poder público em realizar a avaliação de desempenho não pode ser usada como subterfúgio para negar direito conferido pela legislação, sob pena de permitir que o Poder Executivo obste a aplicação da lei.

5. Na situação, o servidor preenche os requisitos legais, sendo efetivo desde 03/08/1990, tendo a progressão iniciado após três anos da promulgação da lei (abril de 2015), com escalonamento a cada três anos de efetivo exercício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000096-89.2024.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelado CARLOS NASCIMENTO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20